Tribunal: TJES
Processo: 0006678-15.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006678-15.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANGELICA DE JESUS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006678-15.2018.8.08.0030

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
ANGÉLICA DE JESUS

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO INCORRETA DE PERCENTUAL REFERENTE À PERDA DE MEMBRO INFERIOR. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA LESÃO NO JOELHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por ANGÉLICA DE JESUS, condenou a ré ao pagamento de indenização securitária de R$ 2.362,50, com correção monetária desde o evento danoso, juros de mora desde a citação, custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta erro no cálculo da indenização e pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária por invalidez permanente parcial foi corretamente calculada à luz da tabela anexa à Lei nº 6.194/74; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve observar a proporcionalidade entre a lesão e o valor máximo indenizável, em conformidade com a Súmula nº 474 do STJ.

4. O cálculo da indenização exige dupla gradação: (i) aplicação do percentual previsto na tabela legal para a perda completa do membro ou articulação afetada sobre o teto de R$ 13.500,00; (ii) aplicação do percentual correspondente ao grau de repercussão da lesão, conforme apurado na perícia.

5. O laudo pericial atesta perda funcional de 25% no joelho direito, com repercussão leve (25%). A sentença aplicou incorretamente o percentual de 70% relativo ao membro inferior, quando deveria aplicar o percentual específico de 25% referente à perda completa da mobilidade de joelho, previsto na Lei nº 6.194/74.

6. O valor correto da indenização corresponde a R$ 843,75, obtido pela multiplicação de R$ 13.500,00 (teto) por 25% (joelho) e, em seguida, por 25% (grau leve).

7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Apesar da redução do valor da condenação, a verba honorária de 20% revela-se adequada, diante do tempo de tramitação, da prova pericial e da atuação processual exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve ser calculada com base no percentual específico da tabela anexa à Lei nº 6.194/74 referente ao membro ou articulação atingida, e não no percentual genérico relativo ao membro como um todo.

O cálculo deve observar a dupla gradação: percentual previsto na tabela aplicado sobre o teto indenizatório, seguido da aplicação do grau de repercussão da lesão constatada em perícia.

A fixação dos honorários advocatícios deve considerar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a manutenção de 20% sobre o valor da condenação diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; STJ, AgInt no REsp nº 1964689/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006678-15.2018.8.08.0030

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
ANGÉLICA DE JESUS

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível por meio da qual pretende SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ver reformada a sentença (ID 14807710, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 14807715) que, em sede de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por ANGÉLICA DE JESUS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14807716), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro no enquadramento da lesão e no cálculo do valor da indenização, pois o juízo a quo utilizou como base o percentual de 70% (setenta por cento) referente à perda de membro inferior, quando o correto, para a lesão apurada no joelho, seria o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o que, aplicado o grau de repercussão leve (25%) apurado na perícia, resultaria numa indenização de R$ 843,75; e
(ii)
a excessividade dos honorários advocatícios, pugnando por sua redução ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pela apelada pelo desprovimento do recurso (ID 14807723).

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Narra a autora, em sua inicial que sofreu um acidente de trânsito que ocasionou sua incapacidade permanente, razão pela qual pleiteou indenização no valor de até R$ 13.500,00 referente ao seguro DPVAT.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial realizado constatou uma perda funcional de 25% (vinte e cinco por cento) no joelho direito da autora, de repercussão leve, aplicando tal percentual sobre a base de cálculo de 70% (setenta por cento) do teto indenizável, correspondente à perda de um membro inferior.

Ao que se depreende, portanto, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a correção do cálculo da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial e o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser apurada de forma proporcional. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ)
. 3. Na hipótese, inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1964689 AM 2021/0282098-0, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

Com efeito, tal proporcionalidade exige uma dupla gradação. Primeiro, identifica-se o percentual previsto na tabela para a perda anatômica ou funcional completa do membro ou órgão afetado, aplicando-o sobre o teto legal de R$ 13.500,00 e, em seguida, sobre o valor encontrado, aplica-se o percentual correspondente ao grau de repercussão da perda funcional apurado na perícia (intensa, 75%; média, 50%; leve, 25%; ou residual, 10%).

No caso, observa-se que o laudo pericial (fls. 192/202) foi conclusivo ao atestar que a autora
"evoluiu com sequelas as quais lhe conferem uma perda funcional de 25% do referido joelho"
, classificando a redução como de
"grau mínimo"
, o que corresponde ao percentual de 25% previsto no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, então vigente.

Neste aspecto, vislumbro que a sentença recorrida incorreu em erro na primeira etapa do cálculo, pois ao invés de utilizar o percentual específico que a tabela legal atribui à
"perda completa da mobilidade de um (...) joelho"
, que é de 25% (vinte e cinco por cento), aplicou o percentual genérico para a
"perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores"
, que é de 70% (setenta por cento).

A esse respeito, sublinhe-se que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, então vigente, possui classificações específicas, atribuindo valores distintos para o membro como um todo e para suas articulações individualmente. A aplicação do percentual mais genérico e gravoso (membro inferior) a uma lesão específica de uma de suas partes (joelho), para a qual há previsão expressa e menos gravosa, contraria a lógica e a proporcionalidade que orientam a norma em comento. Deste modo, a correta exegese da tabela anexa à Lei nº 6.194/74 impõe a aplicação do critério mais específico ao caso concreto.

Portanto, a base de cálculo para a indenização deve ser R$ 3.375,00, que corresponde a 25% do teto de R$ 13.500,00. Sobre este valor, aplica-se o percentual de 25% referente à repercussão de grau leve da lesão, apurada na perícia.

Procedendo-se ao cálculo, apura-se o montante de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Tal valor decorre da aplicação do raciocínio anteriormente exposto, consistente em R$13.500,00 (teto indenizatório) multiplicado por 25% (percentual previsto na tabela para o joelho) e, em seguida, por 25% (percentual correspondente ao grau da lesão), resultando no
quantum
devido.

Nesse contexto, merece reforma a sentença impugnada, a fim de adequar o valor da condenação aos parâmetros legais.

Vencido esse ponto, passo à análise do pleito de redução dos honorários advocatícios.

A sentença fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A apelante, por sua vez, pugna pela redução ao mínimo legal de 10% (dez por cento).

Todavia, a fixação dos honorários de sucumbência deve pautar-se por uma apreciação equitativa do juiz, que observará os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, embora a matéria de fundo não seja de alta complexidade, o processo tramita desde 2018 e demandou a realização de prova pericial, com diversas manifestações das partes ao longo da instrução. Por outro lado, o valor da condenação será substancialmente reduzido por força do provimento parcial deste recurso. Sopesando tais circunstâncias, não assiste razão à recorrente neste particular.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização do seguro DPVAT para R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.